Tribunal: TJMT
Processo: 1053607-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053607-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), SANDRA CLEIDE ALMEIDA TAMANDARE - CPF: 346.906.971-91 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A
C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÕES POSTERIORES (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023). INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS EM DESACORDO COM A REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI. OBSERVÂNCIA DO INTERREGNO MÍNIMO EM CONTRATAÇÕES POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, fixava o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, e vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Alterações legislativas posteriores ampliaram os prazos contratuais (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023), bem como reduziram, especificamente para professores, o interstício entre contratações para 40 (quarenta) dias.

A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT nº 600/2017 e configura nulidade contratual.

Quanto aos contratos firmados a partir de 2023, verifica-se a observância do prazo de 40 (quarenta) dias, introduzido pela LC nº 719/2022, inexistindo irregularidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido elencado na inicial, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento ao requerente das verbas referentes ao
FGTS
no período compreendido entre
08/2020 e 12/2024
, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença.

O valor deverá ser a
crescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que a contratação temporária da recorrida foi válida, pois preencheu todos os requisitos legais, tendo sido aprovada em processos seletivos distintos, o que afastaria a nulidade contratual e, consequentemente, o direito ao FGTS.

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados com a recorrida e, por consequência, no direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, verifica-se que a parte autora
manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, no período de 2019 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise das fichas financeiras, verifica-se que a autora foi contratada nos seguintes períodos (id. 323179893, pág. 12):

15/07/2020 a 17/09/2020

06/09/2021 a 20/12/2021

21/02/2022 a 12/12/2022

24/02/2023 a 20/12/2023

20/03/2024 a 13/12/2024

Conforme dispõe a
LC nº 600/2017
, em sua redação original, a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso tinha como limite inicial 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período. Além disso, o artigo 18, inciso III, vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Assim, considerando que o primeiro vínculo se deu em 2020, as contratações firmadas devem ser analisadas sob a égide da redação original da Lei 600/2017, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

Verifica-se queu no período compreendido entre 02/2020 a 12/2022 a parte autora
foi contratada de forma temporária, em manifesta violação ao interregno mínimo de
12 (doze) meses
previsto no artigo 18, inciso III, da LC nº 600/2017 (redação original), que dispõe:

Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:
(...)

III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

Assim, constata-se a nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre contratações, o que caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade próprias da contratação temporária.

Com o advento da
LC nº 719/2022
, acrescentou-se o inciso IV ao referido artigo, reduzindo o prazo de impedimento para
40 (quarenta) dias
nas hipóteses de contratação de professores.

Portanto, em relação aos vínculos posteriores, verifica-se que foi observado o intervalo de
40 (quarenta) dias
entre as contratações, em conformidade com a legislação então aplicável.

Diante disso, conclui-se que
apenas os contratos firmados entre 2021 e 2022 são nulos
, subsistindo, entretanto, a validade dos contratos posteriores, porquanto celebrados em observância às alterações introduzidas pela legislação superveniente.

Ademais, em que pese o reclamado tenha alegado que as contratações se tratam de vínculos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Dessa forma, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que torna nulos os contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4. A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5. Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC nº 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3. O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4. A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 870947, Plenário.

(N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Diante do exposto, conheço dos recursos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a condenação ao pagamento do FGTS ao período de 08/2020 a 12/2022.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025